Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720759-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MELIANE TEIXEIRA CARDOSO, GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA EMBARGADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração, opostos por MELIANE TEIXEIRA CARDOSO e OUTRO em desfavor do acórdão no 2041782 de ID no 76178333, que conheceu dos embargos e julgou-os desprovidos. Em petição de IDs nso 77089606/07, a parte embargante/apelante requer a desistência do presente recurso, com a imediata certificação do trânsito em julgado do citado acórdão, em razão de não ter sido interposto Recurso Especial pela parte embargada. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA dos embargos de declaração para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador